Tribunal: TJSP
Processo: 2040470-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Impugnação ao cumprimento da sentença julgada improcedente – Agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar a exclusão dos juros remuneratórios – Cabimento – A decisão que fixa parâmetros a serem observados no cálculo da dívida não se sujeita à preclusão – Ad argumentantum tantum, o erro de cálculo pode ser corrigido de ofício, por constituir matéria de ordem

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Impugnação ao cumprimento da sentença julgada improcedente – Agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar a exclusão dos juros remuneratórios – Cabimento – A decisão que fixa parâmetros a serem observados no cálculo da dívida não se sujeita à preclusão – Ad argumentantum tantum, o erro de cálculo pode ser corrigido de ofício, por constituir matéria de ordem pública – Inteligência do inciso I, do artigo 494 do Código de Processo Civil – Recurso improvido *